Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-14.2019.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1000401-14.2019.8.11.0008
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Bugres.
Recorrente: Antônio Sebastião da Silva.
Recorrida: Banco Bradesco S.A.
Data do Julgamento: 18/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA - DEMANDAS COM OBJETOS DISTINTOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3o, I DO CPC - CONTA SALÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS - ILICITUDE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de apresentar as mesmas partes, as ações não se confundem, pois têm objetos distintos. Desconstituída a sentença que reconheceu a coisa julgada. Julgamento do mérito com base no art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
2. Parte recorrida que não logrou êxito em demonstrar a licitude da cobrança das tarifas bancárias apontadas na inicial, as quais incidiram na conta salário da parte autora.
3. Desse modo, a cobrança revela-se indevida, de modo que a parte autora faz jus à restituição do valor pago, em dobro.
4. Dano moral configurado, pois comprovada a reiteração da cobrança abusiva.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000401-14.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 325.919.931-49 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA - DEMANDAS COM OBJETOS DISTINTOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NO ART. 1.013, § 3o, I DO CPC -

CONTA SALÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS - ILICITUDE COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apesar de apresentar as mesmas partes, as ações não se confundem, pois têm objetos distintos. Desconstituída a sentença que reconheceu a coisa julgada. Julgamento do mérito com base no art. 1.013, § 3o, I, do CPC.

2.

Parte recorrida que não logrou êxito em demonstrar a licitude da cobrança das tarifas bancárias apontadas na inicial, as quais incidiram na conta salário da parte autora.

3.

Desse modo, a cobrança revela-se indevida, de modo que a parte autora faz jus à restituição do valor pago, em dobro.

4.

Dano moral configurado, pois comprovada a reiteração da cobrança abusiva.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020